Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711208-27.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ABIGAIR DE PAULA TOLEDO FREITAS, ESAU DE PAULA FREITAS, GISSARA DE PAULA FREITAS RODRIGUES, ATILA DE PAULA FREITAS, ANDERSON DE PAULA FREITAS DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Verifico que o e. Desembargador Alfeu Machado está prevento, por ter sido relator do agravo de instrumento no 0734327-26.2021.8.07.0000, conforme Certidão de ID 65496330. Assim, redistribuam-se os autos ao e. Desembargador Alfeu Machado, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator